Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712935-18.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: SUZIA ALVES ZICA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SAFRA S.A. em face do acórdão de ID 4405608, que conheceu e negou provimento à Apelação do ora embargante. Em contrarrazões de ID 45217068, a embargada requer o não conhecimento do recurso por inovação recursal, bem como pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do intuito protelatório recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório feito pela embargada, bem como sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2023 17:24:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador